Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONSÓRCIO. EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA CONTRA CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há vício de fundamentação e de análise das alegações, em violação do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento.
2. De acordo com a previsão dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências indispensáveis à instrução para formação de seu livre convencimento motivado.
3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e parte ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
5. O contrato celebrado entre as partes é claro ao dispor sobre a adesão ao consórcio, bem como a inexistência de garantia de data de contemplação, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do documento.
6. Diante da inexistência dos vícios contratuais alegados, não há que falar em indenização por danos morais, os quais não se encontram comprovados nos autos.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.